Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-95.2022.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005084-95.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURENCO CARVALHO DA SILVA - CPF: 867.783.581-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E DA MODALIDADE CONTRATADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
valor creditado em conta via ted -

inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprestimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade –

readequação dos encargos – necessidade -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO

DESPROVIDO

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato e a modalidade do instrumento questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados

ao consumidor.

Se a parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, merece ser mantida a sentença recorrida, ainda mais quando

não é incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos

na folha de pagamento e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada
a conversão da contratação na modalidade de empréstimos consignado, levando-se em conta os valores disponibilizados em favor da parte autora, através de tele saques, ainda mais que a parte autora não nega a contratação, mas sim, a modalidade cobrada,
mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005084-95.2022.8.11.0006

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LOURENCO CARVALHO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
,
que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1005084-95.2022.8.11.0006

proposta por

LOURENCO CARVALHO DA SILVA
julgou

parcialmente procedente para converter a contratação do cartão de crédito consignável em empréstimo consignado,
com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; condenando o requerido na restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto;
Reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condenou as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; ficando suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

O
BANCO BMG

S.A
em sua apelação (id no 173966679 ) em síntese defende:

que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido, o produto bancário denominado cartão de crédito consignado, de modo que a apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento; que a incidência da boa fé objetiva, caracterizado pelo
venire conta factumproprium
garante a manutenção do contrato; que, ao contrário do alegado pelo Recorrido em sua exordial, este contratou o Cartão de Crédito BMG CARD e durante todos os mais 08 (oito) anos de relação jurídica entre as partes, sempre utilizou o serviço contratado junto ao Banco Recorrente ao realizar vários saques; que o apelado não nega a contratação do negócio jurídico (cartão de crédito), mas sim a modalidade da contratação; que foram realizados 07 (sete) saques pelo apelado e todos os valores solicitados foram devidamente disponibilizados em conta de titularidade do recorrido, conforme comprovantes juntados aos autos; que inexiste

qualquer irregularidade na contratação da operação de cartão pactuada entre as partes, sendo certo que a sentença deverá assim ser reformada integralmente para garantir a continuidade da operação contratada legalmente; aduz que a parte autora nunca procedeu com a quitação total da fatura, mas sim com seu desconto mínimo, de modo ser legal a incidência dos encargos sobre o saldo devedor previstos no contrato; que a taxa de juros devem ser mantidos, posto que quanto maior o risco da operação, maior a taxa de juros, sendo que a taxa pactuada é muito aquém das taxas de mercado utilizadas à época para o negócio; que os juros contratados pelo recorrido para utilização do cartão foram de 4,80%, valor muito inferior aos juros aplicados aos cartões de créditos normais;

enfatizou a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
uma vez que não existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante, já que os descontos só foram realizados devido o contrato celebrado entre as partes, ainda mais, tendo em vista que a parte Apelada recebeu os valores em sua conta e não promoveu a devolução dos mesmos, pugnando pelo provimento do Recurso, e por conseguinte, pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Em contrarrazões (id n
o 173966683)
, o apelado pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor/apelado propôs Ação Declaratória/indenizatória, alegando
que é

aposentado e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento. Afirma que foi iludido com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida por ela, qual visava a realização de “empréstimo consignado”, mas está sendo cobrado mensalmente como se tivesse feitos “saques” de cartão de crédito.

Alega que a irregularidade é evidente, pois foi descontado desde o ano de 2014 até o momento, até o corrente ano, acreditando ele que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor, sendo que já houve o pagamento para a instituição financeira, de R$ 15.844,75 (quinze mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), descontados em seu holerite ao longo desses anos.

Entretanto, pela utilização do produto/serviço tem-se apenas o montante de R$ 4.424,61 (quatro mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos).

Aduz que

desconhece efetivamente as informações referentes às taxas de juros e encargos empregadas no contrato, o custo efetivo total, dentre outras informações sobre eventual inadimplemento, nem tampouco que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura acarreta o refinanciamento da dívida com o incremento de juros sobre juros.

Esclareceu que jamais solicitou o serviço (cartão de crédito), e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – rmc, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão da taxa cobrada pelo uso do cartão não solicitado e nunca utilizado, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição dos valores descontados (cf. Id. no 173962067).

Requereu que o requerido se abstenha de promover os descontos a título de cartão de crédito em sua folha de pagamento com a expedição de ofício ao órgão pagador fazendo cessar os referidos, assim como deixa de incluir o autor nos cadastros de inadimplentes; A conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado,

aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN)
; A restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados; a condenação em danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais); A inversão do ônus da prova e procedência da ação.

O Banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso(cf. Id. no 173962093).

Concluso para sentença, o MM. Juiz
julgou

parcialmente procedente para converter a contratação do cartão de crédito consignável em empréstimo consignado,
com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; condenando o requerido na restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto;
Reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condenou as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; ficando suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

Pois bem.

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu se limitou
em acostar nos autos cópia do extrato referente ao cartão de crédito consignado (ID n. 91182636 - Pág. 1 a 94), lançamento de faturas (ID n. 91182636 – Pág. 95 a 106) e comprovante de TED em favor do autor (ID n. 91182636 – Pág. 107 a 114),

não trazendo
qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela

autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer comprova a modalidade da contratação, se limitando a dizer que o documento que a parte autora junta, comprova apenas que houve implantação de uma proposta de cartão de credito, todavia, isso não significa que houve descontos em seu rendimento.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, não é suficiente para considerar como válida a modalidade do negócio realizado, se não há prova da contratação.

A parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Ademais,

o documento juntado pela parte autora

na inicial não se trata da proposta de adesão ao serviço, e sim, da proposta de saque, que não revela os termos iniciais acordados e nem a clareza de informação no papel.

Outrossim, percebe-se que o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente do autor nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço.

Ademais, os documentos que instruem a inicial revelam a verossimilhança das alegações da parte autora, permitindo concluir que, de fato, foi vinculado um cartão de crédito consignado em seu benefício.

A ilegalidade surge quando o empréstimo consignado em folha se traveste de operação não realizada de compra via cartão de crédito. Ou, ainda, quando a instituição financeira deixa o dinheiro à disposição do consumidor, como se este último tivesse efetuado saque mediante a utilização de cartão de crédito, tal como pretende fazer crer a parte requerida. Não há que se confundir o empréstimo consignado em si mesmo considerado com a efetiva utilização do cartão de crédito.

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“O que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente onerosa à parte autora.

Nesse contexto, não se pode afirmar que o demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Deve ser considerado que o autor tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

O requerido, dessa forma, agiu com patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4o da Lei 8.078/90, in verbis:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

De tal sorte, tem-se que na presente lide o autor demonstrou ter sido prejudicado na situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois a requerente não impugnou o recebimento dos valores.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. (...)

Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

Da mesma forma, entende-se que não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(id no 173966677)

Portanto, correta a sentença ao declarar
a conversão da contratação na modalidade de empréstimos consignado, levando-se em conta os valores disponibilizados em favor da parte autora, através de tele saques, ainda mais que a parte autora não nega a contratação, mas sim, a modalidade cobrada.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para a taxa média de juros de marcado, considerando que as taxas das faturas

sequer foram contratadas e anuídas pela parte autora, devendo a contratação ter como suporte taxas de financiamento mutuo.

O Banco alega
que o direito a
repetição de indébito
e/ou compensação de valores deve ser indeferido, porquanto todos os pagamentos realizados pela parte Autora foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
no intento de evitar enriquecimento ilícito, dos valores descontados em excesso, caso ocorra a devida comprovação.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
,
com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto;

Assim, agiu com acerto o douto magistrado singular ao determinar que, uma vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito, na forma simples, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Dessa forma, com base nos fundamentos acima, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023